Tribunal: TJMT
Processo: 1037478-50.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037478-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANNA CLAUDIA SANTANA NUNES SERRA - CPF: 023.718.401-06 (APELANTE), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GUEVARA BIELLA MIGUEL - CPF: 290.583.018-26 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), EDMILSON EID - CPF: 054.695.638-63 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - CPF: 982.091.919-34 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ELIAQUIM RODRIGUES DA COSTA SILVA (ASSISTENTE), RUBENS MARTINS CUNHA MAGALHÃES (ASSISTENTE), ANNA CLAUDIA SANTANA NUNES SERRA - CPF: 023.718.401-06 (APELADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), EDMILSON EID - CPF: 054.695.638-63 (APELANTE), GUEVARA BIELLA MIGUEL - CPF: 290.583.018-26 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL - CPF: 084.889.089-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º RECURSO PROVIDO E 2º JULGOU PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PELO EXECUTADO – AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITO EXECUTIVO E PENHORA DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – PROVIDÊNCIA NÃO REALIZADA PELO EXEQUENTE – BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – PRESUNÇÃO –
1º

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
–
2º

RECURSO PREJUDICADO.

A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo de sua ocorrência, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, sendo necessário que ao tempo da alienação ou oneração de bem, esteja em curso demanda judicial em face do devedor, com citação válida e que a alienação/oneração seja suficiente para reduzi-lo à insolvência.

É necessário,
ainda
, que o adquirente do bem tenha conhecimento do ajuizamento da execução, de modo a evidenciar sua má fé na aquisição de imóvel em detrimento do credor exequente.

Não sendo comprovados os requisitos para reconhecimento de fraude à execução, afasta-se a pretensão postulada para este fim.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações interpostas por ANNA CLAUDIA SANTANA NUNES SERRA e EDMILSON EID, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, Dra. Rita Soraya Tolentino De Barros, que, na Ação de Embargos de Terceiro nº 1037478-50.2022.8.11.0041 propostos por ANNA CLAUDIA SANTANA NUNES SERRA,
julgou improcedente
o pleito exordial, para manter a constrição sobre o imóvel matriculado sob o n.º 13.855 perante o Cartório de Imóveis de 7º Ofício de Cuiabá.

Por fim, condenou a embargante\1ª apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC.

Irresignada, a 1ª apelante aduz que:

- ajuizou a Ação de Embargos de Terceiro tendo em vista que um imóvel por ela adquirido em 11/09/2019 foi objeto de penhora e avaliação nos autos da execução de nº 0058689-43.2014.8.11.0041, que tramita em face do vendedor do bem (Sr. EDMILSON EID), tendo como credor o Banco Apelado, ocorrendo a penhora do imóvel em 27/05/2022;

- o apelado\embargante adquiriu o imóvel do Executado Alexandre Nilson em 27/08/2001 sem consultar certidão da existência de ações contra o devedor, limitando-se a consultar a certidão de ônus reais; assim como a penhora
sub judice
foi determinada por fraude à execução deferida em 21/10/2005;

- Na inicial constava pedido de Tutela de Urgência Antecipada a fim de suspender as medidas constritivas e expropriatórias do imóvel, bem como a manutenção de posse da Apelante até o final do processo;

- a Magistrada singular não concedeu a antecipação da tutela, e, em seguida, no processo principal de execução, designou hasta pública do bem. Ainda, na mesma decisão, determinou a inclusão de ofício do alienante do imóvel (réu na ação de execução – EDMILSON EID) no polo passivo dos Embargos de Terceiro;

- da decisão de indeferimento da Tutela de Urgência, a Apelante agravou, originando o RAI nº 1021985-59.2022.8.11.0000, no qual o Desembargador Relator, em decisão monocrática, concedeu a tutela recursal para suspender o leilão designado, bem como todos os demais efeitos decorrentes do ato constritivo de penhora sobre o bem;

- na contestação do Banco embargado, ora Apelado, este alegou má-fé do alienante quando da transação do imóvel, bem como a sua, argumentando a ocorrência de fraude à execução. Afirmou ainda que tinha ciência da insuficiência financeira do alienante, e, por fim, que não agiu com as cautelas de praxe quando adquiriu o imóvel, sendo sua obrigação verificar a existência de ações preexistentes em face do vendedor do bem que o levariam a insolvência;

- a sentença apresenta “
error in judicando
” na medida em que baseia a improcedência da ação ao argumento que o alienante do bem tinha conhecimento prévio de ação movida contra ela quando do negócio jurídico, por outro lado, desconsidera por completo a boa-fé da adquirente, quando da aquisição do imóvel, o que vai de encontro à jurisprudência, doutrina e a legislação vigente acerca do tema;

- o RAI 1021985-59.2022 encontra-se pendente de julgamento de mérito pelo Colegiado, de modo que a sentença que antecede o seu julgamento deve ser declarada nula, pois vai de encontro a decisão superior, violando assim o critério da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a decisão de primeiro grau;

- nesse RAI, este Relator concedeu a tutela recursal determinando a suspensão do leilão designado, bem como todos os demais efeitos decorrentes do ato constritivo de penhora sobre o bem.

Desse modo, requer seja dado provimento, a fim de que se reforme a r. sentença julgando-a procedente mantendo-a definitivamente na posse do bem, e ainda, para determinar o cancelamento da penhora sobre o bem registrado sob a matrícula nº 13.855 perante o Cartório de Imóveis de 7º Ofício de Cuiabá-MT.

O 2º apelante, por sua vez, pretende apenas a condenação da 1ª apelante ao pagamento de honorários advocatícios também em seu favor, no patamar de 10% sobre o valor da causa, atualizados a partir do julgamento.

Contrarrazões nos id’s. 159792810 (OMNI S.A), 159792812 (EDMILSON EID) e 159792815 (ANNA CLAUDIA SANTANA NUNES SERRA).

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de terceiro podem ser propostos por quem, “não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo”.

É o caso do embargante, ora 1ª apelante.

Os embargos de terceiro constituem medida cabível para aquele que não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, seqüestro, alienação judicial e outros, conforme orientação do art. 674 e seguintes, CPC.

A hipótese se apresenta como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida.

Condição indispensável, portanto, ao ajuizamento desta medida processual é a existência de ato constritivo sobre o bem de pessoas estranhas à lide instaurada, devendo o embargante comprovar a sua posse e a qualidade de terceiro (art. 677, CPC).

No que toca a alegação de fraude à execução, deve-se ressaltar que a alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo de sua ocorrência, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 792, IV, CPC).

Necessário que ao tempo da alienação ou oneração de bem esteja em curso demanda judicial em face do devedor, com citação válida e que a alienação/oneração
seja suficiente para reduzi-lo à insolvência
.

Exige-se,
também
, que o adquirente do bem tenha conhecimento do ajuizamento da execução.

A súmula nº 375 do STJ (de 18.3.2009) exige que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Feitas as considerações precedentes e reportando-se à análise dos autos, depreende-se estarem presentes os requisitos legais necessários ao deferimento do pedido formulado nos presentes embargos de terceiro.

Como visto, a 1ª apelante ajuizou a Ação de Embargos de Terceiro tendo em vista que um imóvel por ela adquirido em 11/09/2019 foi objeto de penhora e avaliação nos autos da execução de nº 0058689-43.2014.8.11.0041, que tramita em face do vendedor do bem (Sr. EDMILSON EID), tendo como credor o Banco Apelado, ocorrendo a
penhora do imóvel em 27/05/2022
.

Os Tribunais têm exigido, para configuração da fraude à execução, que o arresto, ou
a existência de ação capaz de levar o devedor a insolvência
, encontre-se averbada, junto ao registro do bem.

Na ausência de tal prova, imprescindível a
demonstração de que o terceiro, ao adquirir o bem, tinha ciência, ou fundadas razões para saber da existência
de demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CITAÇÃO DO DEVEDOR. CONHECIMENTO DO ADQUIRENTE SOBRE A PENDÊNCIA DE DEMANDA. PROVA.

- Para que exista fraude à execução é preciso que a alienação do bem tenha ocorrido após registrada a citação válida do devedor
ou, então, que o credor prove o conhecimento do adquirente sobre a existência de demanda pendente contra o alienante, ao tempo da aquisição
. Agravo não provido. (STJ, AgRg no REsp nº RESP 625232/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 29.6.2004, DJ 2.8.2004, p. 392).

E ainda, o inciso II trata da alienação ou oneração de bens, quando tramita contra o devedor
demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
. Essa situação estará caracterizada
se
, no patrimônio do devedor,

não
forem encontrados bens suficientes para fazer frente ao débito, e ele não os indicar.

Como se sabe, o registro público gera efeitos perante terceiros (
erga omnes
), uma vez que com ele dá-se publicidade ao ato e/ou negócio jurídico relativo ao bem imóvel.

No caso,
não foi averbada
a penhora na matrícula do imóvel, de modo que competia ao credor demonstrar que os terceiros adquirentes tinham conhecimento de ação contra o alienante ou de constrição sobre o bem, o que, a toda evidência, não ocorreu, conforme preceitua o CPC, vejamos:

Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros,
cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente
, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial.

Outrossim, embora se admita o ajuizamento de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência (Edmilson Eid, executado no processo principal) como um dos requisitos dessa fraude, este não é, isoladamente, suficiente para macular a alienação de bem realizada entre o devedor e o terceiro adquirente, sendo imprescindível a demonstração de fraude ou da má-fé desse terceiro, somente se presumindo esta quando preexistente averbação do transcurso da lide no registro de imóveis, de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto de penhora.

Assim, na hipótese, não tendo sido providenciada pelo credor a aludida averbação, também não há como presumir a má-fé do terceiro no momento da celebração do Contrato de Compra e Venda, donde se conclui que competia a credora/recorrida o ônus de demonstrar que a embargante\recorrente, ao tempo da assinatura do referido pacto, tinha conhecimento da existência de ação judicial em curso contra o vendedor; ônus do qual, a meu ver, não se desincumbiu.

Nesse sentido, em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento de que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro do gravame do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente:

PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, §4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, §3º, DO CPC.

1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:

1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no §3º do art. 615-A do CPC.

1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
(Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, §4º, do CPC.

1.5. Conforme previsto no §3º, do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo.

2. Para a solução do caso concreto:

2.1. Aplicação da tese firmada.

2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (REsp. 956943/PR - Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI - DJe 01/12/2014).

A boa-fé, principalmente após a entrada em vigor do Novo Código Civil, é digna de tutela, sendo presumida, devendo a má-fé estar cabalmente demonstrada nos autos.

Ora, nenhum dos elementos coligidos aos autos faz concluir, ou mesmo suspeitar, pela ilegitimidade da conduta da embargante/1ª apelante, uma vez que não há como se afirmar que esta tinha conhecimento da existência de ação executiva judicial movida contra a parte alienante.

Significa dizer que, ante a ausência do lançamento da penhora, para que seja caracterizada fraude à execução, impõe-se ao credor o ônus de provar que o adquirente tinha ciência da execução que pesava sobre o alienante.

Desse modo, diante da ausência de provas quanto à má-fé, ônus que incumbia à parte exequente, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, impõe-se a reforma da sentença de improcedência dos embargos.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do 1º recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedente o pleito exordial, mantendo a embargante definitivamente na posse do bem, e ainda, para determinar o cancelamento da penhora sobre o bem registrado sob a matrícula nº 13.855 perante o Cartório de Imóveis de 7º Ofício de Cuiabá-MT.
FICA PREJUDICADO o 2º recurso.

Ficam invertido o ônus sucumbencial arbitrado no Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023